Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou parcialmente a prejudicial de mérito e deu parcial provimento ao recurso inominado.
2. A embargante aduz que o julgado padece de obscuridade e contradição uma vez que esta Turma Recursal, equivocadamente, concluiu que a declaração de Id. 150383268 não se presta como prova e que, portanto, não houve a comprovação do direito. Sustenta que, no entanto, trata-se de documentação expedida pela própria Administração Pública e não impugnada nos autos. Ressaltou que não há que se falar em prescrição diante do reconhecimento administrativo da dívida e da demora no pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem as alegadas contradição e obscuridade. A fundamentação do julgado concluiu que houve prescrição parcial da pretensão autoral, permanecendo devidas à autora as verbas dispostas na prova de ID n. 49463574, com exceção das competências 12/1999 e 01/2000 a 12/2000 e 01/2001 a 11/2001, relativas às verbas do pedido: 000048/2006.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou obscuridade. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.